Tribunal: TJES
Processo: 0005766-80.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005766-80.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TANIA DA SILVA LINO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE DEVE SER ESPECÍFICA. CIÊNCIA A RESPEITO DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS NÃO SE REVELA SUFICIENTE PARA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REITERAÇÃO SEM INTERRUPÇÃO. NULIDADE. FGTS. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, na qual a autora, contratada por mais de dez anos como Agente de Combate às Endemias sob sucessivos contratos temporários, pleiteia: (i) a declaração de nulidade das contratações; (ii) o reconhecimento da estabilidade provisória em razão de acidente de trabalho, com reintegração ou indenização; e (iii) indenizações por danos morais e materiais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento de FGTS, rejeitando os demais pleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e os efeitos jurídicos dos contratos temporários firmados por mais de uma década; (ii) definir se há direito da autora à estabilidade acidentária e reintegração; e (iii) examinar a existência de responsabilidade civil do Município por danos materiais e morais decorrentes da dispensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Ato Conjunto TJES nº 007/2022 e o art. 9º da Lei nº 11.419/2006 exigem intimação eletrônica específica da sentença para início do prazo recursal, sendo tempestiva a apelação interposta pelo município, visto que a sua ciência quanto a digitalização dos autos físicos e inserção no sistema PJe não é suficiente para tanto.

5. A contratação temporária sucessivamente prorrogada por quase dez anos, sem processo seletivo público, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo.

6. A Lei Federal nº 11.350/2006, ao regulamentar a Emenda Constitucional nº 51/2006, detalhou o regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias. Estabeleceu, como regra, a submissão ao regime celetista (CLT), salvo se lei local dispuser de forma diversa (art. 8º). Crucialmente, a legislação definiu que a contratação deve se dar por prazo indeterminado, sendo a modalidade temporária estritamente excepcional, restrita a hipóteses de combate a surtos epidêmicos, conforme expressa previsão em seu art. 16. A referida emenda também não convalidou vínculos irregulares, mas apenas dispensou novo processo seletivo àqueles contratados mediante seleção pública anterior, o que não restou comprovado pela autora.

7. À luz do Tema nº 916 da Repercussão Geral (STF) e da Súmula TJES nº 22, a nulidade da contratação gera apenas o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, sem demais efeitos jurídicos.

8. A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 aplica-se apenas a relações celetistas, não sendo extensível a contratos administrativos temporários, de natureza precária.

9. A dispensa ao término do contrato temporário, ainda que durante afastamento médico, não constitui ato ilícito, mas exercício da prerrogativa administrativa de não prorrogar vínculo temporário.

10. Inexistindo prova de culpa do município no acidente de trabalho nem de incapacidade permanente, são indevidos o pensionamento e a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária sucessivamente renovada por longo período, sem processo seletivo público, é nula, gerando apenas o direito ao FGTS. 2. A estabilidade acidentária do art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica a servidores contratados sob regime administrativo temporário. 3. A dispensa ao término do contrato temporário, mesmo durante afastamento médico, não configura, por si só, ato ilícito nem enseja indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada pela autora, conhecer de ambos os recursos e a eles negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpostos por
Tânia da Silva Lino
, autora da
ação ordinária
, e pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES
, requerido na demanda, contra a r. sentença (fls. 196/202) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes desde 03/01/2005 e, com isso, condenar o ente municipal requerido exclusivamente ao pagamento das verbas devidas a título de FGTS pelo período compreendido entre 03/01/2005 a 31/07/2014, deixando, por sua vez, de reconhecer os pedidos de estabilidade provisória (art. 118 da Lei nº 8.213/91), reintegração ao quadro de pessoal municipal (art. 495 da CLT), com o pagamento retroativo da remuneração ou, subsidiariamente, indenização das verbas do período de estabilidade, pensionamento vitalício, compensação por danos morais e indenizações por perdas e danos, por danos emergentes e por despesas médicas.

Analiso, prefacialmente, a
preliminar
de intempestividade do apelo interposto pelo ente municipal, arguida em contrarrazões pela autora, na qual sustenta que a ciência inequívoca da sentença objurgada teria ocorrido em 15/04/2024, data em que o ente público protocolou petição manifestando ciência quanto à digitalização e migração do processo físico para o sistema PJe, sendo que o apelo foi interposto somente em 01/08/2024, descortinando, assim, sua extemporaneidade.

A transição de processos do meio físico para o eletrônico é um procedimento complexo, regido por normas específicas que visam assegurar a integridade dos autos e garantir às partes o pleno exercício do contraditório sobre o processo migrado. A intimação para ciência da digitalização, nesse contexto, possui uma finalidade precípua e delimitada: permitir que as partes verifiquem a correta e integral transposição das peças processuais para o novo sistema, apontando eventuais falhas ou omissões.

O Ato Conjunto TJES nº 007/2022, que disciplina a matéria no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, exige intimação específica sobre a digitalização dos autos, mas ressalva que tal ato, por si só, não configura ciência inequívoca de outros atos processuais pretéritos, como a própria sentença. A finalidade é instrumental e saneadora, voltada à regularidade formal da migração, e
não à deflagração de prazos recursais relativos a decisões de mérito
. Tanto é que o artigo 19 da referida normativa dispõe que
“findos os prazos previstos no artigo anterior e encerrado o procedimento de virtualização do processo físico, seguirá o processo eletrônico seu curso regular”
.

Ademais, a Lei nº 11.419/2006, que instituiu o processo eletrônico, estabelece em seu art. 9º que todas as intimações, inclusive as da Fazenda Pública, devem ocorrer por meio eletrônico, em conformidade com as formalidades da lei. Isso significa que para cada ato processual que demande manifestação da parte, deve haver uma comunicação eletrônica
específica e direcionada
. A intimação para ciência da digitalização cumpriu seu propósito, mas não substitui nem supre a necessidade de uma intimação formal e específica do teor da sentença, ato essencial para garantir a publicidade da decisão e o início da contagem do prazo para a interposição de recurso.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento que a “ciência inequívoca” não pode ser presumida a partir de manifestações genéricas nos autos. Para que se configure o início do prazo recursal sem a intimação formal, é necessário que a parte pratique um ato que demonstre, de forma explícita e indubitável, o conhecimento do conteúdo da decisão e a intenção de reagir a ela
1
, não tendo sido isto verificado na hipótese.

No caso, a petição do município requerido, protocolada em 15/04/2024 (ID 12947926), limitou-se a
“manifestar
ciência
quanto à conversão do processo físico para o sistema de processos eletrônicos”
. Não há, em seu teor, qualquer menção ao conteúdo meritório ou ao dispositivo da sentença, nem qualquer ato que denote intenção recursal. Trata-se de um ato processual genérico, que não se confunde com o ônus de recorrer de uma decisão de mérito cujo conhecimento não se pode presumir.

Aceitar a tese da autora implicaria criar uma armadilha processual, em detrimento dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e do devido processo legal. O prazo para a interposição da apelação somente se iniciou após a intimação formal da sentença via PJe, realizada em 20/06/2024. Sendo o recurso protocolizado em 01/08/2024, respeitado o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública,
sua tempestividade é manifesta
.

Em hipótese extremamente semelhante, esta egrégia Corte de Justiça concluiu no mesmo sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Silveira & Silveira Advogados Associados contra decisão que não conheceu do recurso por intempestividade, ao entender que a ciência da sentença ocorreu no momento em que a parte foi intimada da digitalização do processo físico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação sobre a digitalização do processo físico é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da sentença; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impacta a contagem do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Ato Conjunto TJES nº 007/2022 exige intimação específica sobre a digitalização dos autos, com a possibilidade de verificação de incorreções, sem que isso configure ciência inequívoca de outros atos processuais.
O art. 9º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que, nos processos eletrônicos, todas as intimações devem ocorrer por meio eletrônico, incluindo aquelas relativas à prolação da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ciência inequívoca não se presume pela simples manifestação nos autos, devendo estar atrelada ao efetivo conhecimento do teor da decisão e à necessidade de adoção de providências processuais. No caso concreto, a petição apresentada pela parte apelante após a digitalização referia-se à numeração das páginas do processo, sem manifestação específica sobre o teor da sentença, não configurando ciência inequívoca do ato decisório. A ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impede a fluência do prazo recursal, devendo ser reconhecida a tempestividade da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A intimação sobre a digitalização do processo físico não substitui a necessidade de intimação eletrônica específica da sentença, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006.
A ciência inequívoca de uma decisão judicial exige manifestação expressa e específica sobre seu teor, não se presumindo a partir de atos processuais genéricos. (...). (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009967520198080020, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DP 10/03/2025).

Portanto, o prazo recursal para o município requerido teve início apenas com a sua intimação formal da sentença via sistema PJe, de forma que o recurso de apelação por ele interposto mostra-se tempestivo.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de intempestividade
suscitada pela autora.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos de apelação
.

RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Depreende-se do caderno processual que a autora foi admitida pelo município de Cachoeiro de Itapemirim-ES para exercer a função de Agente de Combate a Endemias, por meio de contrato temporário vigente entre 20/05/2004 a 31/12/2004 (fls. 53 e 126) e, posteriormente, por novo contrato temporário que se iniciou em 03/01/2005 e perdurou, de forma ininterrupta, por meio de sucessivas renovações, por mais de 10 (dez) anos, especificamente até 31/07/2014 (fls. 37, 50/verso, 54, 123/125 e 138/verso), na forma das Leis Municipais nº 4.564/1998 (fls. 112/114) e nº 5.976/2007 (fls. 104/108).

Acontece que, em 07/07/2014, durante a execução de suas tarefas, a autora sofreu um acidente de trabalho típico ao tentar remover uma pesada tampa de cisterna, momento em que sentiu uma forte dor na coluna e caiu, evento este que resultou em lesões graves, incluindo uma fratura da vértebra T12 e hérnias de disco na região lombar, conforme laudos e perícia médica posterior (fls. 31/36, 42/49 e 140/145).

Em decorrência do acidente, a autora foi afastada do trabalho e encaminhada ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que lhe concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91), com vigência a partir de 23/07/2014 e término em 27/03/2015, quando não foi mais constatado pela perícia a sua incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual (fls. 38/41). Contudo, em 31/07/2014, enquanto ainda se encontrava afastada e em gozo do benefício previdenciário, o município demandado rescindiu seu contrato sob o argumento de término do prazo da contratação.

Diante desses fatos, a autora ingressou com a presente ação, em 23/04/2015, pleiteando, em suma: a declaração de nulidade dos contratos temporários com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS; o reconhecimento da estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho, com pedido de reintegração ou indenização substitutiva; a declaração de nulidade da dispensa; e a condenação do município ao pagamento de indenizações por danos materiais (pensionamento vitalício) e morais.

Após a apresentação de contestação pelo ente municipal demandado e de réplica pela autora, durante a fase de instrução processual, foi admitida a utilização, como prova emprestada, do laudo pericial produzido nos autos do processo nº 0005679-27.2015.8.08.0011, movido pela autora contra o INSS, documento este que atestou o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e as lesões na coluna, bem como a redução “moderada” e temporária da capacidade da autora para a atividade que habitualmente exercia.

Ao final da instrução, foi proferida a sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorias, tendo o magistrado
a quo
reconhecido a nulidade dos sucessivos contratos temporários por descaracterização da excepcionalidade e, com base em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, condenado o município requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS. Por outro lado, rejeitou os pleitos de estabilidade acidentária, por entender que o instituto não se aplica ao regime jurídico-administrativo, e indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais, por considerar que a prova pericial indicava uma incapacidade apenas “parcial e temporária” e por não vislumbrar ilicitude na dispensa que justificasse o dano moral.

A matéria devolvida a exame por esta instância revisora no apelo interposto pelo ente municipal demandado se resume em aferir qual a natureza da contratação da autora para a função de Agente de Combate as Endemias e se era possível ao município efetuar a sua dispensa no período em que estava afastada do trabalho recebendo o benefício social do auxílio-doença.

Por ser a atuação na área da saúde e no combate às endemias uma politica pública de caráter nacional, o poder constituinte derivado reformador entendeu prudente que a União ficasse responsável por estabelecer a forma de contratação e o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, as diretrizes para os Planos de Carreira e o piso salarial profissional nacional, por intermédio da edição de lei federal, além de prestar assistência financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no escopo de possibilitar o pagamento do citado piso salarial (art. 198, § 5, da CF/88, com redação dada pela EC nº 63/2010).

Nessa linha, a Emenda Constitucional nº 51/2006, objetivando regularizar a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, incluiu o § 4º no art. 198, da Constituição da República
2
, a fim de autorizar a admissão daqueles agentes por meio processo seletivo simplificado público, estabelecendo uma via de acesso ao serviço público distinta, porém não menos vinculada aos princípios da Administração Pública, que a do concurso público tradicional (art. 9º
3
).

A Lei Federal nº 11.350/2006, ao regulamentar a referida emenda, detalhou o regime jurídico desses agentes. Estabeleceu, como regra, a submissão ao regime celetista (CLT), salvo se lei local dispuser de forma diversa (art. 8º
4
). Crucialmente, a legislação definiu que a contratação deve se dar por prazo indeterminado, sendo a modalidade temporária estritamente excepcional, restrita a hipóteses de combate a surtos epidêmicos, conforme expressa previsão em seu art. 16
5
. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de orientar exatamente nesse sentido, vejamos:

Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Agentes de combate às endemias. Lei nº. 13.026/2014. Autorização para transformação de empregos em cargos públicos. 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”. (STF - ADI: 5554 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno).

No caso, a narrativa fática e o acervo probatório demonstram um completo desvirtuamento da finalidade do instituto da contratação temporária. A autora laborou para o município requerido de forma ininterrupta por quase uma década, entre os anos de 2005 a 2014, mediante sucessivas e automáticas prorrogações de um contrato que se pretendia temporário. A manutenção de um vínculo tão longevo para o desempenho de uma atividade essencial e permanente – o combate a endemias – afasta, por si só, os pressupostos constitucionais da temporariedade e da excepcionalidade do interesse público (art. 37, inciso IX, CF/88).

A própria justificativa de que a contratação visava atender a programas de saúde em convênio com o Governo Federal não socorre o apelante, pois a legislação de regência é clara ao determinar que a via ordinária para o preenchimento dessas funções é o processo seletivo público para um vínculo de prazo indeterminado, seja celetista ou estatutário, a depender da regulamentação local. A perpetuação de contratos temporários por anos a fio configura nítida burla à exigência constitucional, utilizando-se de uma via excepcional para suprir uma necessidade permanente da Administração Municipal, especialmente por não ter sequer alegado, quanto mais demonstrado, eventual existência de combate a surtos epidêmicos durante aquela década, o que também afronta a própria legislação local (art. 10, § 2º, Lei Municipal nº 6.464/2011
6
).

Ademais, a própria Emenda Constitucional nº 51/2006 (art. 2º, parágrafo único
7
) previu uma regra de transição, dispensando de novo processo seletivo apenas aqueles agentes que já haviam sido contratados a partir de uma seleção pública anterior, o que foi reproduzido na Lei nº 11.350/2006 (arts. 9º e 12
8
). A autora, contudo, não se enquadra em tal hipótese, pois não há nos autos nenhuma prova de que seu ingresso, em 2004 ou 2005, tenha sido precedido de um processo seletivo que observasse os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pelo contrário, o município realizou processo seletivo para a função em 2013, cujo resultado foi homologado em 2014 (Decreto nº 24.550/2014), e o nome da autora não consta na lista de aprovados, o que reforça a precariedade e a irregularidade do seu longevo vínculo.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento vinculante firmado pelo
Plenário da Corte Constitucional
, sedimentado no
Tema Repercussão Geral nº 916
, segundo o qual
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
, o qual foi perfilhado por
este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR nº 0001651-95.2008.8.08.0064 e na Súmula TJES nº 22
9
.

Portanto, uma vez declarada a nulidade do contrato, é direito da trabalhadora o recebimento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período laborado, como forma de compensação social, independentemente da natureza originária do vínculo. Nesse contexto, a
manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, na medida em que alinhada à jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

RECURSO INTERPOSTO PEL
A

AUTORA

A autora, ora apelante, busca a reforma da r. sentença para que lhe sejam concedidos os direitos à estabilidade acidentária, à indenização por danos materiais (pensionamento) e à compensação por danos morais, pleitos estes que foram julgados improcedentes pelo juízo de primeiro grau.

a) Da Estabilidade Acidentária e do Pedido de Reintegração

A apelante sustenta que, por ter sofrido acidente de trabalho durante a vigência de seu contrato temporário, faz jus à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91. Argumenta que, como contratada temporária, estava vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que atrairia a incidência de todas as normas da referida legislação, tornando nula a sua dispensa ocorrida durante o gozo de benefício previdenciário de auxílio-doença.

A relação jurídica estabelecida entre a autora e o município requerido, ainda que reconhecida como nula em sua sucessividade, possui natureza jurídico-administrativa, e não celetista. É justamente por essa natureza que a competência para o julgamento da causa é da Justiça Comum Estadual. A estabilidade acidentária, por sua vez, é um instituto típico das relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, cuja aplicação ao regime jurídico-administrativo, mesmo em contratos temporários, não é automática e encontra resistência na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça.

A apelante, na qualidade de Agente de Combate às Endemias, invoca a proteção conferida pela Emenda Constitucional nº 51/2006. De fato, a referida emenda, ao incluir os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição Federal
10
, criou um regime diferenciado para a admissão desses profissionais e lhes conferiu uma estabilidade
sui generis
. A circunstância de o art. 198, § 6º, da Constituição da República, dispor que os Agentes de Combate às Endemias que ingressaram no Poder Público por meio de processo seletivo somente podem ser dispensados nas mesmas hipóteses dos ocupantes de cargos efetivos (arts. 41, § 1º, e 169, § 4º, ambos da CF/88) ou nos casos previstos em lei específica, em nada altera esta conclusão, visto que esta espécie de estabilidade não os torna servidores efetivos.

Entretanto, essa garantia constitucional não é incondicionada. A sua aplicabilidade está indissociavelmente vinculada a um requisito basilar e intransponível: o ingresso no serviço público mediante prévio e regular processo seletivo público. A regra de transição do parágrafo único do art. 2º da EC nº 51/2006, regulamentada pelo art. 9º da Lei Federal nº 11.350/2006, foi explícita ao dispensar de novo certame apenas os profissionais que já exerciam a função e
tivessem sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública
, cuja validade deveria ser certificada pelo ente federativo. A
ratio
da norma foi prestigiar a legitimidade do ingresso, e não convalidar toda e qualquer forma de contratação precária existente à época.

Nesse sentido, esta egrégia Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 062.080.004.005, fixou o
entendimento
vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que
“qualquer interpretação dada aos parágrafos 4º, 5º e 6º, do artigo 198, da Constituição Federal, modificados pela Emenda Constitucional nº 51/2006, no sentido de permitir a efetivação, no serviço público, de Agentes Comunitários de Saúde ou de Agentes de Combate às Endemias, com fulcro nesses dispositivos, afigura-se flagrantemente inconstitucional, visto que a correta (rectius: constitucional) exegese destas normas permite, apenas e tão somente, a interpretação no sentido de que o contrato administrativo temporário vigente daqueles servidores (Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias) não cessaria automaticamente com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 51/2006, mas tão só facultaria a dispensa de novo processo de seleção àqueles que já desempenhassem tais atividades.”
(TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade Ap, 062080004005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data da Publicação no Diário: 05/07/2012).

Nesse contexto, incumbia à autora, ora apelante, o ônus probatório de demonstrar, de forma inequívoca, que preenchia essa condição essencial. Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se uma absoluta ausência de prova nesse sentido. A autora não produziu nenhuma prova de que sua contratação, em 2004 ou 2005, fora precedida de processo seletivo público com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de modo que não há que falar em ilegalidade na sua dispensa, e tampouco em direito à readmissão, visto que não faz jus à espécie de estabilidade instituída pela Emenda Constitucional nº 51/2006.

Pelo contrário, os autos demonstram que seu vínculo se deu por sucessivos contratos temporários, sem a submissão a qualquer certame. A longevidade da relação precária, por quase uma década, não tem o condão de sanar o vício originário na forma de investidura nem de convolar o vínculo em uma relação estável. Desta feita, como não restou demonstrado que a autora ingressou na função por meio de processo seletivo público, revela-se inviável acolher a pretensão de estabilidade, sob pena de violação ao insculpido no art. 198, § 4º, da Constituição da República. Com isso, afere-se a
validade da extinção do vínculo pelo decurso do prazo, ante a sua natureza precária
.

A contratação temporária não possui as características de um cargo público sujeito ao regime estatutário e nem se aproxima a um contrato de trabalho. É, nos termos das legislações de regência, uma função pública remunerada e temporária, e que possui um vínculo jurídico-administrativo. Justamente em virtude da precariedade do contrato temporário, é que
os contratados
sob
esse regime não possuem estabilidade
, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, inclusive, rescindir unilateralmente o contrato, até mesmo sem a necessidade de qualquer procedimento específico, sob o fundamento de conveniência e oportunidade
11
, extinguindo a relação jurídica até então existente, em consonância com o disposto no art. 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
12
, e no art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015
13
.

Destarte, em se tratando de contratação precária, em caráter temporário, uma vez cessada a causa da contratação ou o prazo de vigência, o contrato poderá extinto, de acordo com a conveniência e a oportunidade da Administração. Isto é, o contratado temporário não tem direito subjetivo à manutenção do vínculo.

Conforme visto anteriormente, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu a orientação vinculante no sentido que eventual desconformidade do contrato temporário não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao contratado, salvo a percepção de salários e levantamento do FGTS, impossibilitando o reconhecimento de qualquer ilegalidade pelo município demandado, que apenas encerrou o vínculo mantido junto à autora em virtude do término do prazo de vigência contratual (31/07/2014).

Diante desta natureza precária e que a Constituição da República atribuiu a estabilidade no serviço público exclusivamente aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo
14
, a princípio, não há como considerar que a autora faz jus à estabilidade provisória na função temporária que estava exercendo em virtude de suposto acidente de trabalho que gerou incapacidade temporária e parcial e para a qual foi devidamente assistida pelo INSS por meio da concessão de auxílio-doença até a cessação daquela condição, até porque o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de reconhecer excepcionalmente a estabilidade provisória apenas para as gestantes contratadas temporárias (ADI nº 7.518).

Para a situação relatada pela autora, o
art. 291,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 46/94
, aplicável analogicamente no âmbito municipal, disciplina expressamente que ao contratado temporário no âmbito do Estado do Espírito Santo é assegurado
“
o direito ao gozo de licença para tratamento da própria saúde, por acidente em serviço, doença profissional, gestação e paternidade, vedadas quaisquer outras espécies de afastamento,
não podendo a concessão das licenças ultrapassar o prazo previsto no ato de admissão
”
.

Em outras palavras, caso o contratado temporário desenvolva alguma doença profissional ou fica temporariamente inválido, terá direito ao gozo de licença para tratamento da própria saúde, entretanto o período de afastamento se limitará ao prazo de vigência estabelecido no contrato temporário, justamente porque não há direito à estabilidade provisória (art. 118 da Lei nº 8.213/91
15
).

Ao enfrentar a matéria, esta egrégia Corte de Justiça já teve a oportunidade de assim concluir, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PRESENTES DE FORMA CONCOMITANTE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]a possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública, mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.[...]” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).
2 – Ausente a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, correta a decisão que indeferiu a medida pleiteada pela autora (art. 300, caput, do CPC). 3 – agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado. (AI nº 5005205-91.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 22/03/2022, TJES).

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE OCORRIDO E AS ATRIBUIÇÕES DESEMPENHADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. (...).
II. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que: o contrato por tempo determinado não gera nenhuma estabilidade para o servidor contratado sob este regime, sendo possível a sua exoneração, ainda que durante a licença-saúde (TJES, Classe: Apelação, 012030075506, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).
III. (...). (TJES - AC: 00045640920178080008, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021).

Os egrégios Tribunais pátrios também adotam este mesmo posicionamento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO TEMPORÁRIO FINDO PELO DECURSO DO TEMPO PACTUADO E SEM RENOVAÇÃO E NÃO POR DISPENSA ARBITRÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUADRO DE SAÚDE E ACIDENTE DE TRABALHO - DOENÇA DEGENERATIVA PREEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA.
- Na esteira de precedentes deste Tribunal de Justiça, a estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei Federal n° 8.213/91, decorrente de acidente de trabalho, não se aplica aos servidores públicos contratados temporariamente. - Não configura dispensa arbitrária o encerramento do vínculo existente entre a Administração Pública e o servidor contratado temporariamente em virtude do advento do termo final do seu contrato administrativo.
- (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.495000-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2025, publicação da súmula em 25/02/2025).

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AGENTE EDUCACIONAL.
CONTRATO

TEMPORÁRIO
. RESCISÃO APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO
DOENÇA
. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal em seu artigo 37, IX, da CF/88 permite a
contratação
de servidores, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Contudo, a manutenção do
contrato

temporário
está sujeita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não tendo o servidor direito à manutenção do vínculo.
É o concurso público a única forma de investidura em cargo público efetivo, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal. 2. Ademais,
eventual nulidade do
contrato

temporário
por renovações sucessivas não enseja o reconhecimento do vínculo trabalhista pretendido pela autora. Aliás, o Supremo Tribunal Federal (Tema 916) já decidiu que eventual desconformidade do
contrato

temporário
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores
contratados
, salvo a percepção de salários e levantamento do FGTS. 3. Outrossim, a autora não tem direito à
estabilidade

provisória
prevista no art. 118 da da Lei n.º 8.213/91, tendo em vista que na data da rescisão do
contrato
sequer estava percebendo auxílio-
doença
acidentário. Além disso, a rescisão ocorreu após a cessação do auxílio-
doença
comum por ausência incapacidade laboral. 4. Portanto, não houve ilegalidade na rescisão do
contrato

temporário
da autora, tampouco faz jus à
estabilidade

provisória
, manutenção do vínculo ou reconhecimento da natureza celetista do
contrato
.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO(Recurso Inominado, Nº 50496446320228210010, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 25-09-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO.
DOENÇA
OCUPACIONAL. INEXISTÊNCIA DE
ESTABILIDADE

PROVISÓRIA
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM.
1. AS
CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS SÃO REGIDAS PELA LEI QUE AS AUTORIZA, EXISTINDO A POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO A QUALQUER TEMPO AINDA QUE DE FORMA IMOTIVADA, DIANTE DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MESMO NOS CASOS EM QUE O SERVIDOR SE ENCONTRE EM LICENÇA-SAÚDE OU APRESENTE
DOENÇA
OCUPACIONAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 2. SOMENTE É POSSÍVEL FALAR EM
ESTABILIDADE
DE SERVIDORES
TEMPORÁRIOS
NOS CASOS DE GESTANTES, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS, POR INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, II, "B", DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT), COMO DEBATIDO NO TEMA Nº 497 DO STF.
3. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI 8.429/92, E POR INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50074630220218210004, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 22-07-2022).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA CONTRATADA ATRAVÉS DE TRABALHO DE MÃO- DE-OBRA
TEMPORÁRIO - DISPENSA QUANDO FINDO O CONTRATO - ADMISSIBILIDADE - A ESTABILIDADE PROVISÓRIA DECORRENTE DE DOENÇA PROFISSIONAL É GARANTIDA SOMENTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 9176027-45.2001.8.26.0000; Relator (a): Pires de Araújo; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2007; Data de Registro: 14/11/2007).

Em que pese excepcionalmente tenha se reconhecido o direito à estabilidade provisória aos contratados temporários nos casos, por exemplo, de gestação, especificamente a respeito do acidente de trabalho ou da doença ocupacional a jurisprudência tem compreendido que a natureza precária daquele vínculo não é compatível como esse benefício.

Portanto, a dispensa da autora, ao final do prazo contratual, ainda que estivesse afastada para tratamento da própria saúde, não configura ato ilícito, mas mero exercício da prerrogativa da Administração Pública de não prorrogar um contrato de natureza precária, razão pela qual não faz jus ao pleito de reintegração e nem o de recebimento de indenização substitutiva.

b) Dos Danos Materiais (Pensionamento) e Morais

A apelante requer a condenação do município demandado ao pagamento de pensão mensal, em razão da redução de sua capacidade laboral, e de compensação por danos morais. A sentença objurgada afastou ambos os pedidos, o primeiro por entender que a incapacidade seria “parcial e temporária”, e o segundo por ausência de comprovação de ofensa aos direitos da personalidade da requerente.

Quanto ao pretendido pensionamento, a pretensão da autora ampara-se, essencialmente, nas conclusões do laudo pericial utilizado como prova emprestada, produzido nos autos do processo nº 0005679-27.2015.8.08.0011 movido pela requerente em desfavor do INSS. Nele, o perito judicial atestou o nexo causal entre o acidente e as lesões na coluna da autora, concluindo pela existência de uma redução da capacidade para a atividade habitual e sugerindo que a autora não deveria retornar à “atividade habitual de campo”, ao menos até que se recuperasse.

Contudo, é certo que o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 479 do Código de Processo Civil.

Uma análise aprofundada do próprio laudo, elaborado no ano de 2019, revela nuances que fragilizam a pretensão de uma pensão vitalícia. O perito classifica a incapacidade como
parcial e temporária
e estima um período de tratamento de “06 meses a 01 ano”. Tal prognóstico afasta a premissa de um dano permanente e consolidado, requisito essencial para a fixação de uma pensão nos moldes do art. 950 do Código Civil
16
, que visa compensar a perda definitiva ou a redução permanente da capacidade para o trabalho. A lesão, embora tenha demandado afastamento, foi considerada de natureza moderada e passível de recuperação, não gerando uma inaptidão definitiva para todo e qualquer labor.

Ademais, as atribuições da função de Agente de Combate às Endemias, conforme se extrai das diretrizes do Ministério da Saúde e dos próprios documentos de segurança do trabalho do município, não se resumem a atividades de esforço físico intenso. Compreendem também tarefas como orientar moradores, registrar informações em formulários e promover reuniões, atividades que poderiam ser perfeitamente amoldadas à condição momentânea da autora, compatibilizando suas limitações temporárias com a continuidade do serviço.

A respeito do pleito de compensação por danos morais, a sua análise perpassa, necessariamente, a legalidade do ato de dispensa. A autora o descreve como arbitrário e discriminatório, ocorrido enquanto se encontrava afastada para se recuperar de acidente de trabalho. Todavia, o contexto fático revela uma realidade diversa.

A rescisão do vínculo não decorreu de uma dispensa arbitrária em razão de seu afastamento para tratamento de saúde. O que ocorreu foi o
término do prazo da última prorrogação do seu contrato temporário
, em 31/07/2014. Longe de ser um ato ilícito, o encerramento do contrato coincidiu com o esforço do município em regularizar seu quadro de pessoal, em cumprimento às exigências da Emenda Constitucional nº 51/2006. Prova disso é que, em 2013, o município realizou o Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 001/2013, cujo resultado foi devidamente homologado pelo Decreto nº 24.550, de 05 de junho de 2014, para o preenchimento das funções de Agente de Combate às Endemias, sendo que o nome da autora não consta da relação de candidatos aprovados ou suplentes.

Nessa perspectiva, a situação da autora deve ser reavaliada: por quase uma década, ela foi, em verdade, beneficiada por uma sucessão de contratações temporárias irregulares, permanecendo no exercício de uma função pública sem a devida aprovação no certame exigido por lei. A extinção de seu contrato precário não foi uma penalidade ou um ato discriminatório, mas a consequência inevitável e tardia da adequação da Administração Pública ao princípio constitucional do concurso público (no caso, processo seletivo).

Outrossim, a autora não permaneceu com sua capacidade para o trabalho parcial e temporariamente reduzida sem o recebimento de nenhuma contraprestação financeira, pois recebeu do INSS o benefício previdenciário do auxílio-doença até o momento em que a perícia daquela autarquia federal atestou o retorno de sua capacidade laboral, o que afasta qualquer tipo de conduta do ente municipal demandado que possa ter afetado os direitos da personalidade da requerente.

Inexistindo, portanto, ato ilícito na conduta do município – seja na ocorrência do acidente, cuja culpa da Administração não foi cabalmente demonstrada, seja na extinção do vínculo, que se deu pelo decurso do prazo contratual e pela necessidade de regularização do quadro funcional –, ausente está o pressuposto fundamental da responsabilidade civil (art. 37, § 6º, da CF/88, e arts. 186, 187, 927, 944 e 949, do CC), qual seja, a conduta antijurídica. Sem ato ilícito, não há que falar em dever de indenizar, seja a título material ou moral, o que impõe a
manutenção da sentença
em relação aos pedidos indenizatórios
.

Diante da sugestão pelo desprovimento dos recursos, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos patronos da autora e dos Procuradores Municipais. E, considerando a atuação destes nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões, estabeleço os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) a incidir sobre os percentuais mínimos de cada uma das faixas do art. 85, § 3º, do CPC, definidos na sentença, preservando a suspensão da exigibilidade do pagamento em relação à requerente por litigar amparada pela gratuidade da justiça.

À luz do exposto,
conheço d
e ambos

os
recurso
s
de apelação cível
e a eles nego provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada, arbitrando, consequentemente, honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
“(...) a ciência inequívoca não é resultado inerente da primeira oportunidade para se manifestar nos autos, não se relacionando, pois, a um critério puramente cronológico, sendo, sim, verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual” (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).

2
Art. 198. (...). § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público
, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

3
Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

4
Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

5
Art. 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável.

6
Art. 10. (...). § 2º Fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias sem realização de processo seletivo público de provas, salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, como disciplina o artigo 16 da Lei Federal nº 11.350 de 05 de outubro de 2006.

7
Art. 2º. (...). Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação
.

8
Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1º Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006
, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput.

Art. 12. Aos profissionais não-ocupantes de cargo efetivo em órgão ou entidade da administração pública federal que, em 14 de fevereiro de 2006, a qualquer título, se achavam no desempenho de atividades de combate a endemias no âmbito da FUNASA é assegurada a dispensa de se submeterem ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado pela FUNASA, ou por outra instituição, sob a efetiva supervisão da FUNASA
e mediante a observância dos princípios a que se refere o caput do art. 9°.

9
Súmula TJES nº 22 –
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

10
Art. 198. § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

11
“É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo com essa finalidade.” (AgRg no RMS n. 28.477/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015, STJ).

12
Art. 290 - A rescisão do contrato administrativo para prestação de serviços, antes do prazo previsto para seu término, ocorrerá: (...); II – por conveniência da administração, a juízo da autoridade que procede à contratação; (...).

13
Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização: (...); III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante; (...).

14

RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014,
STJ.

15
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

16
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.